Tribunal: STF
Processo: MI 7356
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: direito constitucional. Mandado de injunção. Renda básica da cidadania. Ausência de interesse. MI 7300. Objeto idêntico.



    1. Mandado de injunção impetrado contra suposta omissão legislativa atribuída ao Presidente da República, consistente na falta de regulamentação da renda básica da cidadania.



    2. O objeto do writ já foi amplamente debatido pelo Plenário nos autos do MI 7300. O acórdão transitou em julgado e está atualmente em fase de execução. 



    3. A elaboração da norma regulamentadora atingirá o direito do impetrante, se preenchidos os requisitos subjetivos, uma vez que possuirá efeito erga omnes em relação às pessoas em vulnerabilidade social.



    4. Extinção sem julgamento do mérito. Ausência de interesse.



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Rodrigo Henrique Branquinho Barboza Tozzi contra suposta omissão legislativa atribuída ao Presidente da República Federativa, consistente na falta de regulamentação da renda básica da cidadania, instituída pela Lei nº 10.835/2004. 



    2. Narra o impetrante que ficou desempregado por ocasião da pandemia de COVID-19 e recebeu o auxílio emergencial em 5 (cinco) parcelas. Sustenta possuir direito à renda básica da cidadania, uma vez que a legislação a garante a todos os brasileiros residentes em território nacional, independentemente de condição socioeconômica. Defende que, apesar de a renda básica da cidadania estar prevista na Lei nº 10.835/2004, ainda não há norma regulamentadora do seu art. 1º, o que impede a fruição do direito. 



    3. Demanda, liminarmente, a concessão de benefício no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), enquanto não definido o valor da renda básica da cidadania. No mérito, requer a fixação de prazo para a elaboração de norma regulamentadora. 



    4. Indeferi o pedido liminar por entender não ser compatível com o rito do mandado de injunção (doc. 11).



    5. A União requer o ingresso no feito (doc. 14).



    6. A Presidência da República informou que inexiste mora legislativa na regulamentação da matéria, uma vez que já foi promulgada a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, que trata do Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil. Defende que o impetrante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios e não requereu a inclusão no programa assistencial. Demanda o não conhecimento do writ (doc. 17).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. RENDA BÁSICA DE CIDADANIA. LEI 10.835/2004. REGULAMENTAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA. CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MI 7.300/DF. DECISÃO DETERMINANDO A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DO PRETENSO DIREITO. NATUREZA CONCRETISTA. REGULAMENTAÇÃO OBJETIVA DA MATÉRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNDAMENTADORA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PARECER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Mandado de injunção impetrado com o objetivo de suprir omissão legislativa por suposta ausência de disposição disciplinadora da renda básica de cidadania, instituída pela Lei 10.835/2004. 



    2. O tratamento objetivo dado à matéria na decisão concretista proferida nos autos do MI 7.300/DF, determinando a adoção de providências para a fixação do valor previsto no art. 2º da Lei 10.835/2004, resulta no reconhecimento da ausência de interesse de agir do impetrante, ante a descaracterização da situação fundamentadora do pedido. 



    — Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, tendo em vista o tratamento objetivo da matéria no julgamento do MI 7.300/DF.”



    8. É o relatório. Passo a decidir.



    9. Segundo a Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte, o mandado de injunção é remédio constitucional que se destina a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de exercício por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição, referentes a prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 



    10. No caso em apreço, discute-se a omissão legislativa referente à regulamentação da renda básica da cidadania. A esse respeito, dispõe a Constituição Federal:



“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 



Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.” (grifos meus).



    11. Para a concretização do mandamento constitucional, foi editada a Lei nº 10.835/04, que instituiu a Renda Básica da Cidadania. Leia-se:



“Art. 1º É instituída, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que se constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no País e estrangeiros residentes há pelo menos 5 (cinco) anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, receberem, anualmente, um benefício monetário”.



    12. O impetrante defende que, apesar de a renda básica da cidadania estar prevista na Lei nº 10.835/2004, ainda não há norma regulamentadora do seu art. 1º, o que impede a fruição do direito. 



    13. A esse respeito, no julgamento do MI 7300, o Plenário desta Corte reconheceu o estado de omissão inconstitucional quanto à falta de regulamentação da renda básica da cidadania e concedeu parcialmente a ordem, em relação a pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, para determinar ao Presidente da República que:



    “(...) implemente, ‘no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento do mérito (2022)’, a fixação do valor disposto no art. 2º da Lei nº 10.835/2004 para o estrato da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica (extrema pobreza e pobreza - renda per capita inferior a R$ 89,00 e R$ 178,00, respectivamente - Decreto nº 5.209/2004), devendo adotar todas as medidas legais cabíveis, inclusive alterando o PPA, além de previsão na LDO e na LOA de 2022; e ii) realizar apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que adotem as medidas administrativas e/ou legislativas necessárias à atualização dos valores dos benefícios básico e variáveis do programa Bolsa Família (Lei nº 10.836/2004), isolada ou conjuntamente, e, ainda, para que aprimorem os programas sociais de transferência de renda atualmente em vigor, mormente a Lei nº 10.835/2004, unificando-os, se possível”. 



    (MI 7.300/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. em 29.03.2021)



    14.  Ainda nos mesmos autos, no ano de 2023, o Ministro Gilmar Mendes determinou:



    “(…) no ano de 2023, o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o limite estabelecido no seu caput deverá ser destinado exclusivamente ao programa social de combate à pobreza e à extrema pobreza, nos termos do parágrafo único do art. 6º, da CF, ou outro que o substitua, determinando que seja mantido o valor de R$ 600,00, e, desde já, autorizando, caso seja necessário, a utilização suplementar de crédito extraordinário (art. 167, § 3º, da CF)” (grifos meus).



    15. Na ocasião, acompanhei o voto do Ministro Gilmar, por entender existente a omissão inconstitucional alegada. Importante ressaltar que a ordem foi parcialmente concedida apenas em relação a pessoas em situação de vulnerabilidade social, tendo em vista a proporcionalidade com a situação orçamentária do Brasil.



    16. Dessa forma, o objeto do writ já foi amplamente debatido pelo Plenário nos autos do MI 7300. O acórdão transitou em julgado e está atualmente em fase de execução. Nesse sentido, a elaboração da norma regulamentadora atingirá o direito do impetrante, se preenchidos os requisitos subjetivos, uma vez que possuirá efeito erga omnes em relação às pessoas em vulnerabilidade social.



    17. Portanto, acolho o parecer da PGR no sentido de não haver interesse no prosseguimento do writ. Em face do expostos, extinguo o feito sem julgamento de mérito (art. 11, par. ún. da Lei nº 13.300/2016). Defiro o ingresso da União e a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator